Tribunal: TJPA
Processo: 0802210-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802210-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINEIDE CARDOSO VIEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. AGRAVANTE COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESES RECHAÇADAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ROSINEIDE CARDOSO VIEIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos Processo de Execução n.º 0009525-05.2020.8.14.0401 (SEEU), que, ao conceder ao apenado o benefício da progressão para o regime aberto, determinou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, em face da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará.

Consta que, preenchidos pelo apenado os requisitos subjetivos e objetivos para progressão, em 06.08.2022, o Juízo Agravado concedeu-lhe a progressão para o regime mais brando, com a aplicação concomitante do monitoramento eletrônico, muito embora tenha reconhecido o bom comportamento carcerário do reeducando, consoante Certidão Carcerária.

Sustenta,
em razões de recurso
(ID 12636486), que que, no caso em apreço, fora imposto a utilização do monitoramento eletrônico sem que houvesse fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade da utilização da medida.

Afirma que,
“(...) a permanência do paciente com o dispositivo eletrônico não merece prosperar, considerando que sua permanência com o devido equipamento ofende o disposto no Art. 33 e 36 do CP e no Art. 3° da Resolução n° 412/2021 do CNJ, devido a inexistência de fundamentação idônea ao caso concreto (...)”.

Requer assim, a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública,
para fins de proceder sustentação oral
. No mais,
o “PROVIMENTO do presente recurso para, demonstrada a não observância da Individualização da pena, a ausência de motivação para determinação da monitoração eletrônica, bem como, a ausência de necessidade e inadequação do uso do dispositivo, seja reformada a decisão de piso, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica do Agravante”.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento das matérias aduzidas, para fins de interposição de recursos a instâncias superiores.

Em
contrarrazões
(ID 12636490), manifesta-se o
Parquet
pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Em Decisão Interlocutória (ID 12636494), o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA manteve a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo, a fim de que seja mantida a decisão que deferiu a progressão de regime, ainda que tenha ordenado o uso de tornozeleira eletrônica, em favor de Rosineide Cardoso Vieira.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, reconhecendo o bom comportamento carcerário do apenado, deferiu em favor deste o benefício da progressão de regime para o aberto, a ser cumprido em recolhimento domiciliar, em razão da inexistência de Casa de Albergado nessa RMB, com a determinação de monitoramento eletrônico.

Sustenta o agravante, entretanto, que a decisão supra, que impôs ao apenado o uso do dispositivo de segurança, carece de fundamentação concreta, bem como ofende ao princípio da individualização da pena, além de prejudicar a ressocialização pretendida do reeducando.

Noticiam os autos que o juízo singular concedeu ao reeducando o benefício da progressão ao regime aberto. Em virtude, porém, da ausência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB, permitiu ao apenado
“o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF, Plenário, RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/05/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.”
(ID n. 7839760).

Na oportunidade, além de fixar condições para a concessão do benefício, determinou:

“Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o (a) apenado (a) encaminhado ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do (a) apenado (a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

(...) Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para manutenção do (a) apenado (a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.”

Dessarte, a prisão domiciliar, é admitida nas hipóteses de o condenado ser maior de 70 (setenta) anos; seja acometido por doença grave; ou à condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena, ex vi do art. 117, da Lei de Execuções Penais.

A hipótese vertente, muito embora não se assemelhe a nenhuma das hipóteses legais para deferimento de prisão domiciliar, não se pode, em prejuízo do direito do preso de cumprir a pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão.

Nesta linha de intelecção, inclusive, o Pretório Excelso editou a Súmula Vinculante nº 56, para consolidar a matéria, veja-se:

"Súmula Vinculante nº 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Do teor do RE 641.320/RS, extrai-se que os parâmetros referidos resumem-se em:

a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c");

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto;

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.(...)". (grifei)

Observa-se, assim, que o Pretório Excelso dispõe sobre medidas alternativas para situações como a do caso em voga, não cabendo o deferimento automático da prisão domiciliar, baseando-se apenas na superlotação do presídio ou na ausência de estabelecimentos prisionais adequados.

Em tais situações, cabe ao juízo da execução buscar soluções apropriadas a cada caso em particular e, considerando as peculiaridades do estabelecimento prisional de cada região, estabelecer, dentre as opções elencadas pela Corte Suprema, a medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Portanto, diante tais circunstâncias, precariedade e superlotação da unidade prisional da Comarca, nota-se que a medida mais adequada e proporcional é a concessão, em caráter excepcional, do regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “
Casa de Albergado
” ou estabelecimento congênere na RMB.

Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta.

Na mesma senda de raciocínio, cite-se diversos precedentes desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMO CEDIÇO, O ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PREVÊ QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, AO ESTABELECER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR, PODERÁ DETERMINAR A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, SEM QUE TAL MEDIDA SEJA CONSIDERADA DESPROPORCIONAL À EXECUÇÃO DA PENA OU ATENTATÓRIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.”
(TJE/PA, 2020.02134624-29, 214.703, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 ? Recurso conhecido e improvido à unanimidade.”
(TJE/PA, 2020.00425638-52, 211.766, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução. In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante.” - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.
(8529293, 8529293, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, Publicado em 2022-03-17)

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da ?Casa de Albergado? ou ?estabelecimentos congêneres? no Estado do Pará. 2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.”
(TJE/PA, 2019.05162888-15, 210.752, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023